Tribunal: CARF
Processo: 13931.720051/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720051/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CELSO LUIZ THOME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF N. 163.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720051/2012-34
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento no 2010/464271610998212, de fls. 04/10, para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2010, ano-calendário de
2009, no valor de R$ 9.500,98 (nove mil, quinhentos reais e noventa e oito centavos),
valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados até 31/05/2012, de
acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas de
Dependente, Despesa Médicas e Instrução, fls. 06/08, descrição dos fatos e
enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora guerreada, onde a repartição de
origem glosou valores pleiteados àqueles títulos.
Em 08/06/2012, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária.
No dia 26/06/2012, foi juntada a impugnação de fls. 03, onde, em síntese, alega que:
“Infração: Dedução Indevida de Dependentes
Valor da Infração: R$ 5.191,20.
- Foi cometido erro no preenchimento da declaração. O valor não diz respeito a
dedução de dependente, devendo ser considerado como dedução de outra
natureza.
- O contribuinte confiou o preenchimento de sua declaração ao contabista
Arnaldo do Amaral Júnior, o qual, segundo ele, utilizou-se, indevidamente, de
documentos pertencentes à outra pessoa, preenchendo incorretamente os
seguintes campos da declaração: A-DECLARAÇÃO DE BENS: A-1) Não possui
e nem é sócio de estabelecimento comercial (Lanchonete); A-2) Não possui
nenhum imóvel; a-3) O veículo placa ASW-3125 não é de sua propriedade - B)
PAGAMENTOS E DOAÇÕES: B-1)Não efetuou pagamentos à Unimed; B-2)
Não efetuou pagamentos à dentistas; B-3)Não efetuou pagamentos à Brasil
Prev; B-4) Não efetuou pagamentos à Faculdade Guairacá - C)RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS: C-1)Não auferiu nenhum rendimento de pessoas
físicas; C-2)Seu único rendimento recebido foi aposentadoria por invalidez pago
pelo INSS.
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
- Concordo com essa infração
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
- Concordo com essa infração”
Em vista disso, o sujeito passivo não se insurge contra o lançamento referente as
infrações Deduções Indevidas de Despesa Médicas e Instrução, nos valores de R$
26.052,04 (vinte e seis mil, cincoenta e dois reais e quatro centavos) e R$ 2.708,94 (dois
mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), não cabendo a manifestação da
autoridade julgadora sobre tal matéria, sendo tal considerada como não impugnada, com
base no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em face da impugnação parcial, como preceitua o art. 21, caput, do retro
mencionado dispositivo legal, a repartição de origem providenciará a apartação dos
autos, e deverá proceder a cobrança da parte não contestada, ou seja, R$ 3.482,72 (três
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), e seus acréscimos
legais, ficando o presente litígio delimitado apenas para o crédito tributário no valor de
R$ 1.342,57 (hum mil, trezentos e quarenta e dois reais e cincoenta e sete centavos),
além da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
A DRF/PONTA GROSSA - PR efetuou a revisão do lançamento, tendo sido apreciados
a documentação e os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, concluindo pelo
indeferimento do seu pleito, nos termos do Despacho Decisório, 051/2013, de
28/03/2013, fls. 34/36.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 02/04/2013, conforme AR de
fls. 37, havendo apresentado a Manifestação de Inconformidade fé fls. 40/42, instruída
com os documentos de fls. 43/53.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através do Acórdão 01-32.884 – 2a Turma da DRJ/BEL, de 23/05/2016 (e-fls. 56)
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2016 (e-fls. 67), o sujeito
passivo interpôs, em 15/07/2016 (e-fls. 68), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ocorreu erro de preenchimento da
declaração e que não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, de forma
repisada. Solicita intimação do contabilista para prestação de esclarecimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A lide remanescente restringe-se à glosa de dedução indevida de dependente no
valor de R$5.191,20.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, todos tendo sido apresentados de forma amplamente correlacionada. Desta forma,
serão todos analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em seus excertos de relevância:
Voto
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
...
DOS DEPENDENTES.
No tocante a infração de dedução indevida de dependentes, cumpre, primeiramente,
transcrever os arts. 8o, II, “c”, e 35, IV e V, da Lei no 9.250/95, que autorizam a dedução
dos dependentes na determinação da base de cálculo do IRPF, litteris:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(................);
c) à quantia de R$ 1.080 (um mil e oitenta reais) por dependente;”
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o ano-
calendário de 2010; (Redação pela Lei no 12.469, de 26 de agosto de 2011)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

Compulsando-se os autos e, verifica-se que o sujeito passivo não comprovou seu direito
ao abatimento, a título de Dependentes, pleiteado em sua DIRPF/2006, fls. 13, motivo
pelo qual se mantém o lançamento.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A apresentação da declaração de rendimentos é uma obrigação tributária acessória e
como tal, nos termos dos artigos 113, § 2o e 115 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), decorre da legislação tributária.
Não pode, portanto, o sujeito passivo transferir quer para a autoridade lançadora, quer
para o julgador os problemas relativos ao preenchimento de sua declaração. Já o art. 136
do CTN esclarece de vez a questão, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo a responsabilidade pelas informações prestadas em sua declaração de ajuste anual
independe da intenção do contribuinte. Não procede, portanto, a alegação de que foi
cometido um erro no preenchimento da sua DIRPF.
Ocorre que, nos termos da legislação em vigor, não cabe a retificação da declaração
depois de iniciada a ação fiscal, como previsto no art. 833 do Regulamento do Imposto
de Renda,
...
Além disso, assim se manifesta a repartição de origem no Despacho Decisório no
050/2013, às fls. 54/56:
“3. DA ANÁLISE DOCUMENTAL
3.1 – Dedução Indevida de Despesas Médicas
O contribuinte alega que houve equívoco no preenchimento de sua DIRPF 2009
(e também 2010). Segundo ele, o seu contador informou dados de outro
contribuinte em sua DIRPF. Sustenta que não existem as despesas médicas
glosadas e tampouco que recebeu rendimentos de pessoa física no ano-
calendário 2008.
Os documentos dos itens 2.2 a 2.4 corroboram as alegações do contribuinte
quanto às despesas médicas glosadas.
Desse modo, a questão não está afeta à infração apontada pela Notificação de
Lançamento. O que pretende o contribuinte é excluir os rendimentos recebidos
de pessoa física de sua declaração, para obter como conseqüência uma base de
cálculo tributável inferior ao limite de isenção, cancelando- se assim a
Notificação de Lançamento. (ora grifado)
Primeiramente cumpre esclarecer que a responsabilidade pelas informações
prestadas nas Declarações de Imposto de Renda é do próprio contribuinte, não
podendo ser imputada a terceiros.
Verificou-se que além do exercício em análise, o contribuinte declara ter
recebido rendimentos de pessoa física também nos exercícios de 2006, 2008 e
2010(anos-calendário 2005, 2007 e 2009). Dessa forma, a presença de
rendimentos recebidos de pessoas físicas em 2008 (DIRPF 2009) é coerente com
outros exercícios.
Destarte, embora o contribuinte tenha juntado o documento do item 2.5,
alegando não possuir bens imóveis, o mesmo imóvel informado na DIRPF 2009
também está declarado na DIRPF 2008. O mesmo ocorre com o veículo GOL,
placa LRY 3281 que está declarado nas DIRPF 2008 e 2006. Além disso,
diferentemente do que foi por ele aduzido, consta nos cadastros da Receita
Federal que o contribuinte, até 31/12/2008, era proprietário de firma individual
no ramo varejista de bebidas (bar) (CNPJ 73.615.999/000157) (fls. 52 e 53).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

Dessa forma, as Declarações do Imposto de Renda do contribuinte apresentam
coerência lógica ao longo dos anos, não se amoldando aos equívocos alegados.
Outrossim, as deduções com despesas médicas declaradas, que
comprovadamente inexistem, aparentemente foram artificialmente ajustadas
para redundarem em um de saldo de imposto a pagar nulo.
Por fim, cabe esclarecer que as Declarações de Imposto de Renda implicam em
confissão de dívida, incumbindo ao contribuinte comprovar que não recebeu os
rendimentos de pessoa física declarados.”
Desta forma, compete à autoridade administrativa tributária constituir o crédito
tributário pelo lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Além disso, a ação de provar constitui-se no direito de comprovar a ocorrência de um
evento, que a princípio é ônus de quem alega o fato objeto da prova. Provar, nesse
sentido, é o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer determinado evento.
Assim, assentado que provar um fato é estabelecer sua existência – ou,
preferencialmente, estabelecer a existência do evento nele descrito, é demonstrar o que
existiu antes ou o que existe na atualidade, a tarefa daquele que prova confunde-se com
a de um historiador. Provar é, sob essa perspectiva, reconstruir o passado.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação
que está sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio ” que
significa que “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que
nada alegasse”. Ou seja , não basta questionar graciosamente os argumentos do Fisco,
deve o interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Nesse passo, procedente o lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário,
no sentido de ilidí-las.
Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado no
Acórdão do 1o CC no 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
...
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À Fazenda Pública
cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao litigante provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito.
É oportuno citar o Código de Processo Civil, art. 333, que assim dispõe:
...
Cumpre ainda reproduzir aqui o disposto no art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235, de
1972:
...
Não comprovada as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da legislação.
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
DA CONCLUSÃO.
Dessa forma, em face de todo o exposto e tudo o mais que do processo consta, oriento o
voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
...
Enriqueça-se o presente Voto apontando-se como impertinente a aceitação da
Declaração Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma
Retificadora subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.828 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720051/2012-34

Fl. 90
DF CARF MF
Original